Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A solicitação de informações aos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
2. Considerando que o exequente já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome dos executados, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens dos ora agravados, por meio dos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN.
3. Agravo de instrumento provido.